Tribunal: TJDFT
Processo: 0001053-98.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001053-98.2015.8.07.0008 RECORRENTE: CELIANE VAZ DE SOUSA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA N.o 385 STJ. I – Da constatação de realização de negócio jurídico mediante fraude, cabe indenização por danos morais àquele que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de proteção ao crédito. II – Entretanto, a teor do disposto no enunciado no 385 da Súmula do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição. III – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que restou incontroverso nos autos que foi vítima de fraude o que levou à inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito de modo que, em seu entendimento, o recorrido deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, acrescentando que o enunciado 385/STJ não se aplica ao presente caso, pois restringe-se aos órgãos mantenedores dos cadastros de inadimplentes. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba a título de paradigma. Requer que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois “Na linha de entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp no 1.386.424/MG), ‘embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - 'quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito', cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. Súmula no 385 do STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp 1556234/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Indefiro os pedidos de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado por ambas as partes com este TJDFT para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017